Tribunal: TJDFT
Processo: 0750635-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EMENTA. CIVIL. FAMÍLIAS. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFERTA DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE X PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo por instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida em ação de oferta de alimentos. 1.1. Os agravantes pugnam pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pedem, ainda, a antecipação da tutela recursal a fim de majorar os alimentos provisórios fixados para o importe de 6 salários-mínimos vigentes. 1.2. No mérito, requerem a reforma da decisão agravada para majorar os alimentos provisórios de 3,5 para 6 salários-mínimos
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em verificar se o valor fixado para os alimentos provisórios pelo juízo de origem está em conformidade com o trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade, considerando que a verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade que cada genitor deve arcar para com a prole.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Esta Turma, em situações similares, tem adotado o seguinte posicionamento: “A majoração de alimentos impõe a realização de prévia análise da necessidade do alimentando e da possibilidade do alimentante e a consequente incursão no mérito da lide principal, com a instauração de regular contraditório e dilação probatória” (07083580420248070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 5/7/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso improvido. Tese de julgamento: " 1. No caso, não há motivos suficientes para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, eis que os alimentos visam resguardar a sobrevivência da prole do agravado. 2. Com efeito, acolher o pleito da parte agravante importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento".
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o, e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 07253487020248070000, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, publicado no DJE: 29/10/2024; 07083580420248070000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, publicado no PJe: 5/7/2024; 07013304820248079000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 3/9/2024; 07014190820238079000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, publicado no PJe: 28/11/2023.